Tribunal: STF
Processo: ARE 1448067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; 



II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; 



III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião, tendo em vista que a documentação constante nos autos demonstrou a deficiência na prestação do referido serviço pela empresa recorrente; 



VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, a eles foi negado provimento. Eis o teor da ementa:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADA. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, condenando a embargante na obrigação de fazer consistente na realização dos serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião; 



II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 08/03/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática; 



III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração; 



IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; 



V – A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC; 



VI - Quanto à intervenção da ANEEL em relações contratuais entre consumidor e uma concessionária de energia elétrica, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de inexistir interesse vinculado à União que enseje a competência da Justiça Federal; 



VII - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.” (e-doc. 13, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, incs. XXXV, LIV e LV; 37, inc. XXI; 93, inc. IX; e 109, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. A recorrente aduz que no caso há “incompetência absoluta da justiça estadual, pois a causa versa sobre políticas públicas no setor de energia elétrica, que é matéria de competência exclusiva da União, além de existir evidente interesse jurídico da ANEEL, situação que atrai a competência da Justiça Federal” (e-doc. 15, p. 10). Da mesma forma, compreende que “não cabe ao Judiciário arvorar-se nas funções privativas do Poder Concedente (de fiscalização de concessão e dos serviços concedidos) para determinar à Recorrente a implementação de investimentos independentemente de previsão orçamentária e da cobertura tarifária respectiva” (e-doc. 15, p. 10). 



    3.2. Argumenta que o acórdão “viola o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão que está intrinsecamente ligado ao princípio da segurança jurídica, da isonomia e da modicidade da tarifa, previstos na CF, Art. art. 5º, caput, 175” (e-doc. 15, p. 11). 



    3.3. Alega, ainda, “inconsistência e insuficiência das decisões ordinárias em relação aos requisitos de análise impostos pela lei para julgamentos minimamente justificados” (e-doc. 15, p. 13). 



    3.4. Pede, ao final, “para reconhecer a necessidade de reforma do julgado combatido. Caso assim não entenda, que se declarem nulas as decisões proferidas sem fundamentação a respeito do assunto, indicando, nesse caso, nova decisão a respeito do caso concreto por parte das instâncias ordinárias, amparado nos elementos da causa expressos no processo” (e-doc. 15, p. 13). 



    4. Em contrarrazões ao extraordinário, o Ministério Público aduz que “não há como sustentar quaisquer inconstitucionalidades no presente caso, vez que amplamente justificada a condenação da recorrente nas obrigações de fazer consistentes na adequação, manutenção e renovação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica aos habitantes do Município de Baião”(e-doc. 18, p. 12). 



    5. O recurso extraordinário não foi admitido, porquanto teria atraído o óbice do enunciado nº 279 a Súmula do STF (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



“Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente a ação, condenando a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no município de Baião. 



Inicialmente, ressalto que a apelante é prestadora de serviço público, ficando adstrita ao cumprimento, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal, in verbis:



(...)



   Neste diapasão, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 6º, prevê que ‘toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato’. 



   No seu § 1º, define ‘serviço adequado’, como sendo ‘o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas’. 



   E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de ‘receber serviço adequado’ (art. 7º, I), ‘sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990’ (art. 7º, caput).



   No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: Art. 6º São direitos básicos do consumidor:



   (...)



   Por conseguinte, é cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, afeto a dignidade da pessoa humana, não podendo a população de um município ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade de uma concessionária em executar os serviços de manutenção e investimentos na localidade, visto que estamos diante de um direito fundamental, qual seja, direito a uma vida digna. 



   A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais. 



   Ademais, as concessionárias devem prestar serviço regular, contínuo, eficiente, seguro, atualizado e de amplo espectro, ou seja, para todos, cabendo à empresa atualizar-se quanto a modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e mantê-los atualizados



No caso dos autos, cabia a empresa recorrente demonstrar que sua rede de energia elétrica na cidade de Baião era preparada para absorver as oscilações ocasionadas pelos defeitos na geração de energia, ou seja, comprovar que se preparou adequadamente e se muniu de aparato tecnológico necessário para o enfrentamento dos problemas relacionados não apenas à geração de energia, mas também às intempéries e seus desdobramentos, nos termos do art. 333, II, do CPC, visto que que o serviço de distribuição de energia elétrica, por sua própria natureza, gera risco, o qual só pode ser assumido por quem aufere os cômodos dessa atividade empresarial.



(...)



Ademais, no caso em análise, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo apelado no ano de 2008, o que demonstra que o problema de fornecimento de energia elétrica no Município de Baião é antigo, razão pela qual, entendo que o poder judiciário não pode se furtar de entregar a tutela em favor do hipossuficiente sob pena de desmoralização da Justiça. Fazer isso, seria paradoxalmente, negar efetividade as decisões judiciais. 



Em que pesem os argumentos da apelante, não há argumento que se sobreponha aos fatos, isto é, o problema do precário fornecimento de energia elétrica a população da cidade de Baião.” (e-doc. 10, p. 1-10; grifos no original).



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Da leitura dos e-docs. nº 10 e nº 13, tem-se que a decisão constante dos acórdãos foi suficientemente fundamentada, não se configurando as violações descritas.



    9. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já mencionado, o Tribunal de Justiça efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).



    10.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado de origem e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. 



    12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:



“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2005.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    O Tribunal de origem reconheceu a existência de vínculo contratual entre a concessionária de serviço público de telefonia e o consumidor, caracterizando relação de consumo. Assim, não há falar em deslocamento de competência para Justiça Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 482.614-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber , Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 11/08/2013).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. ARTS. 30, VIII, E 175 DA CF. DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM INSTALADOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO. EQUILÍBRIO DA CLÁUSULA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO COM A ANEEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4925. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o decidido na ADI 4925. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)."



    (ARE nº 1.343.008-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2022, p.27/10/2022).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator